Tribunal: TJPA
Processo: 0010842-19.2012.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-10-19

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL ? FURTO SIMPLES ? DO PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS ? PROVIDO ? O APELANTE PREENCHE AS CONDIÇÕES DO ART. 44, DO CPB ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DO PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS: Assiste razão ao apelante. Da análise detida dos autos, verifica-se que o Juízo de origem, ao negar o direito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ao apelante, o fez afirmando que o recorrente não era detentor de bons antecedentes.Ocorre que, tal afirmação se mostra contraditória com a própria sentença do Juízo a quo, no tocante à análise da primeira fase do processo dosimétrico da pena, quando aquele Juízo entendeu que o apelante é detentor de antecedentes imaculados, eis que não registra condenação anterior com trânsito em julgado (fl. 72-v), fato este corroborado pela Certidão de fls. 69/70-v.Nessa esteira de raciocínio, restando o único óbice para a concessão da substituição da pena rechaçado, e preenchendo o recorrente as condições previstas no art. 44, do CPB, entende-se por bem substituir a pena privativa de liberdade do apelante de 01 (um) ano de reclusão, por uma restritiva de direitos consistente em limitação de fim de semana.2 ? RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0010842-19.2012.8.14.0401
APELANTE:
ARMANDO DE VILHENA PINGARILHO
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - DO PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS - PROVIDO - O APELANTE PREENCHE AS CONDIÇÕES DO ART. 44, DO CPB - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS:
Assiste razão ao apelante. Da análise detida dos autos, verifica-se que o Juízo de origem, ao negar o direito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ao apelante, o fez afirmando que o recorrente não era detentor de bons antecedentes.

Ocorre que, tal afirmação se mostra contraditória com a própria sentença do Juízo
a quo
, no tocante à análise da primeira fase do processo dosimétrico da pena, quando aquele Juízo entendeu que o apelante é detentor de antecedentes imaculados, eis que não registra condenação anterior com trânsito em julgado (fl. 72-v), fato este corroborado pela Certidão de fls. 69/70-v.

Nessa esteira de raciocínio, restando o único óbice para a concessão da substituição da pena rechaçado, e preenchendo o recorrente as condições previstas no art. 44, do CPB, entende-se por bem substituir a pena privativa de liberdade do apelante de 01 (um) ano de reclusão, por uma restritiva de direitos consistente em limitação de fim de semana.
2 - RECURSO CONHECIDO
e
PROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 16 de outubro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0010842-19.2012.8.14.0401
APELANTE:
ARMANDO DE VILHENA PINGARILHO
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
ARMANDO DE VILHENA PINGARILHO
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 155,
caput
, do CPB, à pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Narram os autos que:
¿No dia 10 de maio de 2012, por volta das 09h30h, à vítima, Ana Karolina de Menezes Mangueira Pessoa, foi informada que haviam furtado o pneu dianteiro/lado esquerdo de seu veículo, que estava estacionado à Rua Paes de Souza, próximo ao Asilo Pão de Santo Antonio, local onde trabalha. Na ocasião, foi informada pelo porteiro do asilo, Robson Cleyton de Souza Borges, que o furto fora cometido pelo denunciado Armando de Vilhena Pingarilho, vulgo Pingarilho, o qual trabalha como flanelinha naquelas proximidades. Armando de Vilhena Pingarilho, pediu emprestado de Messias Barros de Moraes, proprietário de uma oficina mecânica próximo ao asilo, um macaco e uma chave de roda, com a justificativa de que iria ajudar um cliente a trocar o pneu de seu carro, contudo, utilizou tais ferramentas, para furtar o pneu do carro da vítima (...)¿
. (sic fl. 71)

A denúncia fora recebida em 17/09/2012. (fls. 08/09)

À fl. 50, fora decretada a revelia do réu/apelante.

Às fls. 71/74-v, consta a Sentença ora combatida.

Inconformado,
ARMANDO DE VILHENA PINGARILHO
interpôs recurso de Apelação (fl. 76), com razões recursais às fls. 79/87.

Aduz, em suma, que o apelante preenche as condições previstas no art. 44, do CPB, pelo que requer que sua pena privativa de liberdade seja substituída por uma restritiva de direitos.

Às fls. 88/91,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
, do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 92)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
, do recurso. (fls. 96/98)

É o relatório, que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual para julgamento
.

Belém/PA
, 16 de outubro de 2020.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.
MÉRITO
DO PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS

Assiste razão ao apelante. Explico.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o Juízo de origem, ao negar o direito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ao apelante, o fez afirmando que o recorrente não era detentor de bons antecedentes.

Ocorre que, tal afirmação se mostra contraditória com a própria sentença do Juízo
a quo
, no tocante à análise da primeira fase do processo dosimétrico da pena, quando aquele Juízo entendeu que o apelante é detentor de antecedentes imaculados, eis que não registra condenação anterior com trânsito em julgado (fl. 72-v), fato este corroborado pela Certidão de fls. 69/70-v.

Nessa esteira de raciocínio, restando o único óbice para a concessão da substituição da pena rechaçado, e preenchendo o recorrente as condições previstas no art. 44, do CPB, entende-se por bem substituir a pena privativa de liberdade do apelante de 01 (um) ano de reclusão, por uma restritiva de direitos consistente em limitação de fim de semana.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para substituir a pena privativa de liberdade do apelante por uma restritiva de direitos consistente em limitação de fim de semana.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 16 de outubro de 2020.
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator